Tribunal: TJPA
Processo: 0803944-22.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803944-22.2021.8.14.0051

APELANTE/APELADO: DIEGO SAAVEDRA SIAS, CARLOS MARICHIN HUANCI, ABEL ANTÔNIO MARTINEZ PAZ, JONATHAN CÓRDOBA MEDINA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: ALMIR ROLIM PEIXOTO, MARCOS WILER RENGIFO VELEZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. VALIDADE DE PROVA DECORRENTE DE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por cinco réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003).

2. A acusação narra a apreensão de 150 kg de drogas e munições de uso permitido e restrito em imóvel utilizado pelos réus. A defesa alega nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio e requer absolvição e reconhecimento de atenuantes. O Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais: (i) saber se houve violação à inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova obtida na residência dos réus; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do tráfico privilegiado; (iii) saber se é cabível o reconhecimento de erro de proibição quanto ao delito de posse de munição; (iv) saber se incide a atenuante da confissão espontânea nos crimes de porte ilegal de munição; (v) saber se é possível a exclusão da pena de multa; (vi) saber se é possível o deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio, pois a entrada policial se deu diante de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

5. Presentes circunstâncias que revelam a atuação em grupo estruturado e habitualidade delitiva, com expressiva quantidade de droga apreendida, é legítimo o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6. Inexistência de erro de proibição quanto ao crime de posse de munições, pois há nos autos elementos que demonstram ciência da ilicitude da conduta, como fotos e mensagens em aparelhos celulares apreendidos.

7. Não cabe reconhecimento da confissão espontânea nos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, pois os réus negaram a posse das munições.

8. A pena de multa possui natureza cogente, sendo de aplicação obrigatória e devidamente fixada de forma proporcional à situação econômica dos réus.

9. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado em sede de execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Apelação da defesa desprovida. Apelação do Ministério Público provida para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e redimensionar as penas, nos termos do voto.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A presença de estrutura organizada, grande quantidade de drogas e divisão de tarefas autoriza o afastamento do benefício do tráfico privilegiado. 3. A negativa de autoria nos crimes de posse de munição impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A pena de multa deve ser imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, conforme previsão legal, sendo incabível sua exclusão pelo juízo da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 70; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.02.2025; STJ, AgRg no HC 951.595/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao pleito defensivo e dar provimento ao recurso ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
JONATHAN CORDOBA MEIDNA, CARLOS MARICHIN HUANCI, DIEGO SAAVEDRA SIAS E ABEL ANTÔNIO MARTINEZ PAZ
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 10208087), que condenou os réus como incursos nos tipos penais do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, igualmente, à reprimenda de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

A Certidão à ID 10208160 atesta o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa dos réus
Marcos Wiler Rengifo Velez
e
Almir Rolim Peixoto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10207967) que no dia 27/04/2021, por volta de 14h00min, em uma residência situada na Rua Alameda Nestor Raizer, Lote 05, Bairro Jutaí, em Santarém/PA, os acusados em epígrafe foram presos em flagrante delito em face da apreensão de 150Kg (cento e cinquenta quilogramas) das substâncias ilícitas identificadas popularmente como “COCAÍNA” e “MACONHA”; bem como de munições de armas de fogo de uso restrito e proibido.

Descreve que, no dia e horário supramencionados, a Polícia Civil de Santarém, por intermédio do Núcleo de Inteligência, tomou conhecimento de que uma grande quantidade de drogas estaria sendo mantida em depósito em uma residência, bem como de que os moradores/residentes do local estariam armados com um fuzil. Em virtude da gravidade das informações, foi estabelecida uma equipe de policiais para empreender as diligências necessárias à apuração do delito, os quais se deslocaram, em veículos descaracterizados, até o perímetro da construção, ocasião em que puderam acompanhar o movimento de pessoas no imóvel.

Relata que, nesse período, os agentes observaram que o réu Almir Rolim Peixoto conduzia o veículo FIAT/SENA, cor prata, placa OTV 7F04. Realizada pesquisa nos sistema de buscas, verificou-se que Almir já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, circunstância que, aliada à informação de que na casa havia uma grande quantidade de drogas, ensejou o início da abordagem policial. Efetuado cerco ao imóvel foi cercado, os policiais ao baterem no portão, foram atendidos diretamente por Almir, o qual, imediatamente tentou empreender fuga, sendo seguido por mais quatro pessoas de origem colombiana, os quais foram posteriormente alcançados e contidos. Durante vistoria no interior da casa, foram encontrados dois papelotes de drogas e um saco plástico contendo diversas munições Calibres .12’ e .556’ (fuzil), cujas armas não foram localizadas. Ato seguinte, em averiguação ao quintal do imóvel, notou-se que uma área de terra estava mexida, aparentando que algo havia sido enterrado naquele local. Os policiais, então, passaram a cavar o chão e encontraram, em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade, 150 KG (cento e cinquenta quilos) de drogas, “maconha” e “cocaína”, separados em pacotes de cores verde e amarela.

Em
razões recursais
(ID 10208128), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença para exclusão da minorante atinente ao tráfico privilegiado, diante da dedicação dos réus a atividades criminosas, em face da elevada quantidade de drogas e das circunstâncias de sua apreensão, indicativas de grupo estruturado, seja em termos de organização, seja pelo poderio financeiro.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 10208163), a defesa dos recorridos clama pelo total improvimento da insurgência ministerial, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

A
defesa dos apelantes
, por seu turno, em
razões de apelo
(ID 10208165), suscita a tese de nulidade do édito condenatório por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, ante o ingresso policial forçado no imóvel, sem prévia decisão judicial ou autorização dos moradores. Assim, sejam os réus absolvidos em virtude da ilicitude da prova, com sequente revogação de suas prisões preventivas.

Roga, ademais, pela absolvição dos réus no tocante aos crimes dos artigos 12 e 16, do Estatuto do Desarmamento, sob a tese de erro de proibição, na medida em que os apelantes desconheciam a presença de arma de fogo no material transportado. Outrossim, seja reconhecida em favor dos recorrentes, no tocante aos mencionados ilícitos, a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

Derradeiramente, clama pelo deferimento da justiça gratuita em favor dos réus, bem como pela exclusão da pena de multa, diante da situação econômica dos recorrentes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 12343895), o RMP manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão,
opina pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial; e, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os apelos manejados.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da prova. Princípio constitucional. Inviolabilidade domicílio:

Suscita a defesa a tese de nulidade do édito condenatório por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, ante o ingresso policial forçado no imóvel, sem prévia decisão judicial ou autorização dos moradores. Assim, sejam os réus absolvidos em virtude da ilicitude da prova, com consequente revogação de suas prisões preventivas.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

No caso, a atuação policial encontra-se amparada por robusta motivação prévia: o núcleo de inteligência da polícia civil recebeu informações precisas sobre o armazenamento de drogas e armamento pesado na residência, o que foi corroborado com a movimentação observada no local e a tentativa de fuga dos investigados ao serem abordados.

Além disso, observou-se, durante o monitoramento policial prévio, a chegada ao local do acusado Almir Rolim, visto, inclusive, na condução de seu veículo em frente à residência. Ao serem efetuadas buscas de dados, foi constatado que o mencionado réu já havia sido processado por crime da mesma natureza. Tais circunstâncias configuram fundadas razões, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ressalte-se que a tentativa de fuga e o comportamento suspeito dos ocupantes reforçam a iminência de situação típica de flagrante, de modo que o ingresso na residência ocorreu sob legítima expectativa de flagrância e necessidade de ação imediata, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade.

A que se nota, a entrada dos agentes públicos na propriedade foi justificada pela existência de
fundadas razões
que apontavam para a prática de crime permanente, no caso, o tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal, como ao norte frisado, já assentou entendimento de que, no contexto de crime permanente, a atuação policial sem mandado judicial é legítima, sendo o flagrante renovado a cada instante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. O Tribunal a quo entendeu haver fundadas razões para a busca domiciliar empreendida pelos policiais. Descreveu o acórdão atacado que, ao executarem, em zona rural, diligência motivada por denúncia anônima, os militares avistaram o agravante tentando se esconder na vegetação próxima à sede da fazenda local, e, após receber ordem dos policiais, ele revelou-se portando uma espingarda apontada para baixo.

4. No caso, ao avistarem o agravante portando espingarda no contexto descrito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel, motivo por que não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

5. Na hipótese, para que fosse possível apreciar eventual caducidade de condenações pretéritas que tornasse desproporcional o desabono da circunstância judicial relativa a maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, conforme prescreve a Súmula n. 7 desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.300.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade processual por ilicitude de provas,
o que rechaça, igualmente, a tese de ilegalidade do decreto prisional consubstanciada em iguais fundamentos,

Registre-se, ademais, que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2.
MÉRITO
:

2.1.
RECURSO MINISTERIAL
. Pretendido afastamento da minorante do tráfico privilegiado:

O
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença para exclusão da minorante atinente ao tráfico privilegiado, diante da dedicação dos réus a atividades criminosas, em face da elevada quantidade de drogas e das circunstâncias de sua apreensão, indicativas de grupo estruturado, seja em termos de organização, seja pelo poderio financeiro.

A insurgência ministerial comporta provimento.

Conforme narrado na denúncia e fartamente comprovado nos autos, os réus foram presos em flagrante delito na posse de
150 kg de substâncias entorpecentes
–
15,5 kg de “cocaína” e 144,4 kg de “maconha” (Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.04.000421-QUI, à ID 10207957)
, dispostos em tabletes padronizados e enterrados em compartimento escavado a dois metros de profundidade no quintal de uma residência alugada exclusivamente para o armazenamento da droga.

Além disso, foram apreendidas
munições de calibre restrito (.556 e .12)
, fato que, aliado ao conteúdo das mensagens extraídas dos celulares dos acusados e à existência de registros fotográficos com armamento pesado, revela inequívoca atuação estruturada, com
divisão de tarefas, suporte logístico e financiamento organizado
, incompatíveis com a figura do traficante eventual ou ocasional.

Em audiência, o réu Almir Rolim Peixoto admitiu que alugou o imóvel para armazenar as drogas, recebendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como valores adicionais para fornecer alimentação aos demais corréus, os quais, segundo os autos, são de nacionalidade colombiana, estando no país com atuação voltada exclusivamente à prática do tráfico de drogas, conforme indicam os elementos colhidos.

Tais circunstâncias denotam, com clareza solar,
dedicação estável à atividade criminosa
, e evidenciam a existência de um
grupo criminoso articulado e com capacidade operacional expressiva
, com divisão de funções, logística de transporte e armazenamento de entorpecentes, além de suporte financeiro suficiente para manter seis pessoas mobilizadas em torno da traficância.

Dessarte, o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento
cumulativo
dos requisitos legais, sendo legítimo o afastamento da minorante quando demonstrada
dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa
.

Em que pese o entendimento consagrado na Súmula 444 do STJ, a jurisprudência autoriza a utilização de
ações penais em curso e elementos extrínsecos
(como apreensões de grande porte, estrutura e divisão de tarefas) como fundamentos válidos para
afastar a minorante
, ainda que não sirvam para agravar os antecedentes.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. ENTORPECENTE TRANSPORTADO NA CARROCERIA DE UM CAMINHÃO VINDO DE OUTRO ESTADO, A INDICAR ATIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.

2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

3. A grande quantidade de droga apreendida (1.840 kg de maconha e 35,66 kg de maconha do tipo Skank) somada às demais circunstâncias do caso concreto, afastam a figura do privilégio, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

4. A droga foi apreendida na carroceria de um caminhão conduzido pelo agravante, vindo de outro Estado da federação, o que indica atividade profissional remunerada e vínculo de confiança com o proprietário do entorpecente.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 962.658/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. MODUS OPERANDI DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau e a Corte de origem afastaram a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de droga e o modus operandi, que indicam dedicação à atividade criminosa.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime justificam a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, além das circunstâncias do crime, são suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

5. A modificação do entendimento das instâncias antecedentes, que concluíram pelo envolvimento habitual do agravante no comércio de drogas, demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, além das circunstâncias do crime, podem justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

2. A modificação do entendimento sobre a dedicação a atividades criminosas demanda reexame de provas, inadmissível em habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122594, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.09.2014;

STJ, AgRg no R Esp 1942346/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 674.625/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021.

(STJ, AgRg no HC n. 951.595/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)”

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, impondo-se a reprimenda nos limites do tipo penal do
caput
. Procedo, no entanto, o redimensionamento da pena, após o exame do apelo defensivo.

2.2.
RECURSO DA DEFESA
:

2.2.1. Pleito absolutório. Erro de proibição:

Roga a defesa pela absolvição dos réus no tocante aos
crimes dos artigos 12 e 16, do Estatuto do Desarmamento,
sob a tese de
erro de proibição
, na medida em que os apelantes desconheciam a presença de arma de fogo no material transportado.

Cumpre sobrelevar que a tese de erro de proibição, para ser acolhida, exige prova robusta de que o agente, embora tenha plena consciência do ato praticado, acreditava sinceramente que sua conduta era lícita, nos termos do art. 21 do Código Penal. Entretanto, tal circunstância
não se confunde com o
erro de tipo
, que se refere ao desconhecimento dos elementos do tipo penal.

No presente caso, os réus não lograram demonstrar tal equívoco valorativo. Ao contrário, os elementos constantes dos autos - notadamente os registros fotográficos de armas encontrados nos celulares apreendidos, bem como o laudo pericial (ID 10208043, Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade nº 2021.04.000144-BAL) que identificou expressiva quantidade de munições de calibres .12 (27 cartuchos) e 5.56mm (50 munições) - reforçam a conclusão de que os acusados tinham plena ciência da existência e ilicitude do material bélico armazenado, evidenciando seu envolvimento com grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e armamento.

Registre-se que as munições sequer estavam ocultadas na residência. Tais artefatos, em realidade, foram encontrados junto com parte da droga, não enterrada, no interior da residência.

No tocante a tal alegativa, bem pontua o Juízo sentenciante que:
“(...) tratando-se de crime de perigo abstrato, no qual a probabilidade de dano é presumida, resta inequívoco que os réus tinham plena ciência da ilicitude e total disponibilidade das munições que estavam no recinto, podendo se falar, pois, em concurso de pessoas e posse compartilhada (composse), amoldando-se a conduta dos réus nos crimes do art. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 29 do Código Penal”.

Assim, não há nos autos qualquer elemento que indique que os réus acreditavam na licitude de sua conduta, razão pela qual rejeito a tese absolutória, sob alegado erro de proibição.

2.2.2. Da atenuante da confissão espontânea:

Pretende a defesa seja reconhecida em favor dos recorrentes, no tocante aos mencionados ilícitos, a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

No tocante à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), constata-se que o juízo de origem corretamente a reconheceu apenas no tocante ao crime de tráfico de drogas, diante da admissão parcial da conduta pelos réus. No entanto,
quanto aos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, inexiste qualquer confissão, ainda que parcial ou qualificada
, pois os acusados alegaram desconhecimento da presença das munições, negando, assim, a prática dos delitos.

A jurisprudência tem rechaçado o reconhecimento da atenuante da confissão nas hipóteses em que o réu nega o fato principal, ainda que apresente versão alternativa dos fatos com intuito defensivo, como no caso de alegar ignorância sobre os itens ilícitos sob sua posse.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reduziu a pena do paciente, condenado por receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e por porte ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1º, IV, e § 2º, da Lei n. 10.826/2003), para 5 anos de reclusão em regime fechado e 1 ano, 2 meses e 12 dias em regime aberto, além de dias-multa. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao não reconhecimento da confissão espontânea e à ausência de compensação com a agravante da reincidência, pleiteando redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é via adequada para o pedido, em substituição ao recurso próprio ou à revisão criminal; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade no não reconhecimento da confissão espontânea para atenuação da pena, conforme pleiteado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se admite como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, em respeito à sua função constitucional de garantir a proteção da liberdade contra atos ilegais ou abusivos, exceto quando há flagrante ilegalidade evidente.

4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reforça que o habeas corpus não é instrumento adequado para reexaminar questões já decididas em instâncias ordinárias, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não é cabível no presente caso, pois o paciente não confessou plenamente os fatos descritos na denúncia, tendo alegado desconhecimento da origem ilícita do bem e negado a posse das armas, o que desconfigura a confissão conforme exigido pela Súmula n. 545 do STJ.

6. A revisão do acórdão para redimensionamento da pena demandaria dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, que possui rito célere e provas pré-constituídas.

IV. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(STJ, HC n. 923.548/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Portanto,
afasto a aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação aos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

2.2.3. Da pena de multa. Almejada exclusão:

Almeja, ainda, a defesa, o decote da pena de multa irrogada aos acusados.

A pena de multa, entretanto, decorre de mandamento legal, sendo que os delitos imputados preveem penas de reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Dessarte, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou a situação econômica do réu, determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

2.2.4. Da Justiça Gratuita:

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o réu é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

3.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Em razão da procedência do esmero ministerial, no que tange ao decote da minorante disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, passo à nova dosimetria de todos os apelados.

A) RÉU
MARCOS RENGIFO BELEZ
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, na maior estruturação do grupo criminoso, indicativos de traficância de alto relevo.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Registre-se que a redução operada, diversa da fração paradigma de 1/6 (um sexto), resta justificada em virtude da
confissão qualificada dos agentes
.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
MARCOS RENGIFO BELEZ,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

B) RÉU
JONATHAN CORDOBA MEIDNA
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, na maior estruturação do grupo criminoso, indicativos de traficância de alto relevo.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Registre-se que a redução operada, diversa da fração paradigma de 1/6 (um sexto), resta justificada em virtude da
confissão qualificada dos agentes
.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
JONATHAN CORDOBA MEIDNA,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

C) RÉU
CARLOS MARICHIN HUANCI
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, na maior estruturação do grupo criminoso, indicativos de traficância de alto relevo.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Registre-se que a redução operada, diversa da fração paradigma de 1/6 (um sexto), resta justificada em virtude da
confissão qualificada dos agentes
.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
CARLOS MARICHIN HUANCI,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

D) RÉU
DIEGO SAAVEDRA SIAS
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, na maior estruturação do grupo criminoso, indicativos de traficância de alto relevo.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Registre-se que a redução operada, diversa da fração paradigma de 1/6 (um sexto), resta justificada em virtude da
confissão qualificada dos agentes
.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
DIEGO SAAVEDRA SIAS,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

E) RÉU
ABEL ANTÔNIO MARTINEZ
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, na maior estruturação do grupo criminoso, indicativos de traficância de alto relevo.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Registre-se que a redução operada, diversa da fração paradigma de 1/6 (um sexto), resta justificada em virtude da
confissão qualificada dos agentes
.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
ABEL ANTÔNIO MARTINEZ,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

F) RÉU
ALMIR ROLIM PEIXOTO
:

- No tocante ao crime do art. 33, da LAD:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade e variedade de material entorpecente apreendido; e, no nível de participação do acusado na traficância, de vez que não só alugou a casa, como auxiliou os demais réus com entrega de mantimentos.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes, mantenho a
atenuante da confissão

espontânea
aplicada pelo Juízo singular, com conseguinte redução da reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, diante do decote da benesse do tráfico privilegiado, impondo ao réu a pena definitiva de
05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 585 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

- Quanto aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade do agente e das circunstâncias do ilícito
, idoneamente fundamentadas, com arrimo na quantidade de munição apreendida; e, no fato de o crime ter ocorrido na situação de tráfico de entorpecentes.

Na
segunda etapa
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em face da incidência do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante dicção do art. 70, do CPB, mantenho a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, imponho ao réu
ALMIR ROLIM PEIXOTO,
a reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos, nego provimento
à
insurgência defensiva
; e,
dou provimento
ao
apelo ministerial
para, após afastamento da benesse do tráfico privilegiado, condenar os réus às seguintes penas:

- MARCOS RENGIFO BELEZ,

JONATHAN CORDOBA MEIDNA
,
CARLOS MARICHIN HUANCI
,
DIEGO SAAVEDRA SIAS
, e
ABEL ANTÔNIO MARTINEZ
, à reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
690 (seiscentos e noventa)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa; e,

-
ALMIR ROLIM PEIXOTO,
à reprimenda,
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Mantenho o édito condenatório objurgado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025